Tribunal: TJSP
Processo: 0004343-63.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto. Insurgência defensiva. Reeducando, reincidente, ostentando diversas condenações por delitos patrimoniais. Pena superior a 10 anos de reclusão. Término previsto para 2027. Histórico prisional conturbado, tendo voltado a delinquir em todas as oportunidades em que recebeu a liberdade provisória ou o regime

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto. Insurgência defensiva. Reeducando, reincidente, ostentando diversas condenações por delitos patrimoniais. Pena superior a 10 anos de reclusão. Término previsto para 2027. Histórico prisional conturbado, tendo voltado a delinquir em todas as oportunidades em que recebeu a liberdade provisória ou o regime albergue-domiciliar. Outrossim, quando progredido anteriormente ao semiaberto, empreendeu fuga, permanecendo foragido por 16 meses. Peculiaridades do caso concreto que denotam a insuficiência do regime intermediário. Agravo improvido.